Tribunal: TJDFT
Processo: 0005903-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. PROVA DO PREJUÍZO. AUSENTE. INVIABILIDADE.

I – Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

II – Mantém-se a condenação pelo crime de estelionato quando o conjunto probatório é firme na demonstração de que o réu induziu em erro a vítima, fazendo-se passar por pessoa interessada na compra do automóvel que ela havia anunciado, simulando o pagamento da quantia acordada por meio de cheque sem fundo, logrando a transferência do bem, o qual revendeu posteriormente.

III – A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.

IV – Inviável o estabelecimento de indenização por danos materiais se apesar de ter sido apresentado pedido expresso, o veículo foi restituído para a vítima e quanto aos demais prejuízos citados por ela, não foi produzida qualquer prova.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.